Tribunal: TJES
Processo: 5004563-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004563-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAURICIO DE JESUS
AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
5004563-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURICIO DE JESUS

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOr MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Cuidam os autos de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
MAURICIO DE JESUS,

em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Federal de São Mateus que, na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.,
deferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Em suas razões, o agravante aduz:
a) a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento da presente ação, uma vez que o INCRA e o MPF são parte interessadas na lide, devendo a r. decisão ser anulada e os autos remetidos à Justiça Federal; b) que as provas produzidas unilateralmente pela agravada não comprovam a posse sobre o referido imóvel, tendo em vista a necessidade de pericia técnica, produzida no âmbito do contraditório, para comprovação dos fatos alegados na peça inaugural pela agravada; c) que os boletins de ocorrência registrados pelos funcionários da agravada não comprovam a invasão, a data da suposta invasão, e muito menos a localização efetiva da área supostamente invadida; d) que o agravante trabalha e vive no local com outras famílias, plantando e sobrevivendo da agricultura familiar; e) que a ação civil pública de nº 0000693-61.2013.4.02.5003 ajuizada pelo Ministério Público Federal tem como objetivo anular os títulos de propriedade de terras devolutas concedidas pelo governo à agravada, apurando-se as ilegalidades cometidas durante o processo, entregando as áreas em favor das comunidades quilombolas de Conceição da Barra e São Mateus, donos das terras; f) que caso não seja acatada a preliminar de incompetência da justiça estadual a ordem de reintegração deve ser suspensa, até que seja finalizado o processo de demarcação das terras das comunidades quilombolas e ou até o fim da restrição sanitária.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo através da decisão do id. 2209200, contra a qual foi interposto agravo interno.

Regularmente intimada a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da deserção e da violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, para que lhe seja negado provimento.

DA
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA PELA AGRAVADA

A agravada alega, preliminarmente, a

inadmissibilidade do recurso interposto, ao argumento de não haver impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada, o que acarretaria em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Todavia, penso que sua tese não merece prosperar.

E tal se explica em virtude de que, não obstante as alegações recursais não impugnem especificamente os argumentos da decisão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão vergastada e o interesse pela sua reforma.

Destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

Destarte, em sendo constatado que as razões apresentadas são aptas a justificar o pleito recursal, não há violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar
suscitada pela agravada.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO SUSCITADA PELA AGRAVADA

Do mesmo modo, não merece acolhimento a preliminar de deserção suscitada pela agravada, ante o pedido de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Isso porque, ao contrário do afirmado pela agravada, inexiste nos autos evidencias que ilidam a afirmação de vulnerabilidade econômica do agravante, sendo imperioso o deferimento da benesse.

Diante do exposto, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, e rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA PELO AGRAVANTE

Quanto à alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual, entendo que não assiste razão ao agravante.

Isso porque, a competência para julgar a ação de reintegração de posse de imóvel é funcional, e, portanto, absoluta, devendo a ação ser processada e julgada pelo foro
da situação da coisa
.

Temos ainda que, via de regra, a competência será da Justiça Estadual, se as partes disputam a posse
sem contestação de domínio por parte da União, suas autarquias e fundações ou empresas públicas
.

Assim, o deslocamento da competência para a Justiça Federal somente poderá ocorrer quando manifestado o interesse do ente público no litígio, a teor da Súmula nº 150 do STJ.

Deste modo, independente de a discussão acerca do domínio da coisa ser irrelevante na possessória, se a decisão no pleito possessório implicar alteração no contexto econômico da pessoa jurídica de direito público, fica autorizada a intervenção anômala da União na ação, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 9.469/1997.

Diante do exposto, e inexistindo interesse da União ou de suas autarquias na causa, consoante manifestação contida no id. 3623180, não há que se falar em incompetência da Justiça Comum Estadual.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao preenchimento dos requisitos para o deferimento da medida liminar na ação originária,
conforme preceitua o art. 561 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "
atos de posse
", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

Imperioso registrar que sendo a posse um
estado de fato
, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto
possuído e, ainda, o alegado esbulho.

No caso dos autos, não há qualquer prova do exercício da posse de fato pelo ora agravante, limitando-se a afirmar a nulidade dos títulos de propriedades conferidos à agravada, bem como a existência de ações civis públicas para a anulação dos títulos de propriedade conferidos pelo governo.

Forçoso ressaltar que o agravante não comprovou os atos de posse que teria sobre o imóvel, nem mesmo há nos autos qualquer de caracterização do esbulho ou turbação de sua posse, eis que a suposta nulidade do registro da propriedade do imóvel não é capaz de alterar a situação fática da
posse preexistente da agravada
, mormente se considerarmos as fotografias acostadas aos autos originários bem como os boletins de ocorrência registrados pela autora/agravada que comprovam a ocorrência do esbulho por ele cometido.

Nestes termos, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL – INTERESSE DA UNIÃO – AUSÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRESENTES – PROPRIEDADE - IRRELEVANTE – RECURSO IMPROVIDO.

1 –

Não obstante as alegações recursais não impugnem especificamente os argumentos da decisão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão vergastada e o interesse pela sua reforma.

2 - O deslocamento da competência para a Justiça Federal somente poderá ocorrer quando manifestado o interesse do ente público no litígio, a teor da Súmula nº 150 do STJ. Deste modo, independente de a discussão acerca do domínio da coisa ser irrelevante na possessória, se a decisão no pleito possessório implicar alteração no contexto econômico da pessoa jurídica de direito público, fica autorizada a intervenção anômala da União na ação, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 9.469/1997.

3 - Preceitua o art. 561 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

4 - No caso dos autos, não há qualquer prova do exercício da posse de fato pelo ora agravante, limitando-se a afirmar a nulidade dos títulos de propriedades conferidos à agravada, bem como a existência de ações civis públicas para a anulação dos títulos de propriedade conferidos pelo governo.

5 - Forçoso ressaltar que o agravante não comprovou os atos de posse que teria sobre o imóvel, nem mesmo há nos autos qualquer de caracterização do esbulho ou turbação de sua posse, eis que a suposta nulidade do registro da propriedade do imóvel não é capaz de alterar a situação fática da posse preexistente da agravada, mormente se considerarmos as fotografias acostadas aos autos originários bem como os boletins de ocorrência registrados pela autora/agravada que comprovam a ocorrência do esbulho por ele cometido.

6 – Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.